Tribunal: TJDFT
Processo: 0705136-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME SEMIABERTO. RECOMENDAÇÕES DO LAUDO DO EXAME CRIMINOLÓGICO. NÃO IMPLEMENTAÇÃO. LETARGIA ESTATAL. POSTERGAÇÃO DO BENEFÍCIO. DESCABIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. É recomendável, especialmente quando se trata de condenação por crime grave, a efetivação das medidas sugeridas no laudo de exame criminológico, de modo a aferir o senso de responsabilidade e autodisciplina do apenado e, por conseguinte, o seu retorno ao convívio social de forma gradativa.

2. No entanto, não se mostra plausível sobrestar a progressão de regime de cumprimento de pena em virtude de omissão estatal em disponibilizar os meios necessários à implementação das sugestões elencadas no exame criminológico, sobretudo se o reeducando apresenta bom comportamento carcerário e o exame criminológico o classifica para o trabalho, o que denota possibilidade de convívio social.

3. Agravo não provido.